Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARMANDO DE MEIRA GARCIA - CPF: 597.371.319-91 (ADVOGADO), JOAO GARCIA SOLER JUNIOR - CPF: 006.562.589-77 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AUTO POSTO FLEX LTDA - CNPJ: 14.157.124/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEN HUR DEMENECK - CPF: 005.683.289-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK - CPF: 032.022.939-40 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DEMENECK JUNIOR - CPF: 882.311.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMENECK MINERADORA LTDA - CNPJ: 08.484.714/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FAOS COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.790.451/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - CPF: 025.834.719-88 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ART. 18 DA LEI No 7.347/85. NÃO APLICAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de preparo, em liquidação de sentença oriunda de ação coletiva proposta contra o Banco do Brasil S/A, tramitando perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã – MT. O agravante alegou isenção de custas com base no art. 18 da Lei no 7.347/85 e sustentou violação à coisa julgada, postulando o afastamento da deserção e a liberação do valor incontroverso depositado pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 se estende ao cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada em razão da desconsideração de acórdão anterior que reconheceu o benefício da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção de custas prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 aplica-se apenas ao processo de conhecimento de ações civis públicas, não alcançando a fase de cumprimento individual de sentença, por se tratar de procedimento autônomo e de interesse exclusivo do exequente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a isenção legal não se estende à execução individual oriunda de ação coletiva, ainda que a sentença coletiva tenha reconhecido direitos de natureza homogênea.

5. A existência de decisão anterior com trânsito em julgado que reconhece a isenção para a fase de conhecimento não implica extensão automática do benefício para fases processuais autônomas, como o cumprimento de sentença, não configurando violação à coisa julgada.

6. Intimada a comprovar o preparo ou justificar a gratuidade, a parte agravante permaneceu inerte, o que enseja a aplicação da penalidade da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A isenção de custas prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 não se aplica ao cumprimento individual de sentença em ações coletivas.

2. A ausência de recolhimento de preparo, após o indeferimento ou não comprovação do direito à gratuidade, acarreta a deserção do recurso.

3. O reconhecimento da isenção de custas na fase de conhecimento não se estende automaticamente à fase de execução individual, não havendo ofensa à coisa julgada ao se exigir o preparo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
de n. 1000603-05.2025.8.11.0000, interposto contra decisão monocrática em sede de Recurso de Agravo de Instrumento de n. 0001921-53.2014.8.11.0088, originário da liquidação de sentença de no 0001921-53.2014.8.11.0088, onde litiga com
BANCO DO BRASIL S/A
perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã – MT.

Pretende o agravante o deferimento do efeito suspensivo ativo para reconhecer que o magistrado originário não poderia apreciar excesso de execução não arguido pela parte adversa, nem receber impugnação sem o devido preparo, além de pleitear a liberação do valor incontroverso depositado pelo devedor em favor do exequente, conforme art. 526, §1o, do CPC.

Recebido o presente recurso, esta relatoria determinou ao recorrente que comprovasse ou recolhesse o preparo inerente (ID. 263761787), determinação que não foi observada, transcorrendo o prazo
in albis
.

Em decisão interlocutória (ID. 266212260) o recurso não foi conhecido por deserção, o que motivou a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado sob ID. 270473378.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 276407399), alegando em suas razões que a decisão agravada incorreu em erro ao não conhecer do Agravo de Instrumento por deserção, com base na ausência de recolhimento de custas. Sustenta que o processo está protegido pela isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85, já reconhecida em decisão anterior com trânsito em julgado, a qual se estende à fase de cumprimento.

Defende que o relator ignorou a eficácia do acórdão da Apelação no 63607/2015, que reconheceu a isenção de custas para a fase atual. Ressalta que essa decisão possui efeito vinculante e que sua reavaliação ofende a coisa julgada, conforme art. 502 do CPC. Destaca que entendimentos posteriores não anulam a decisão já consolidada.

Contesta o argumento de que a isenção da Lei no 7.347/85 não alcança a execução. Afirma que, neste caso, a decisão transitada em julgado reconheceu expressamente sua aplicabilidade à fase executiva, por se tratar de ação coletiva. Cita precedentes do STF no sentido de preservar a coisa julgada, ainda que contrária à jurisprudência atual.

Requer o provimento do Agravo Interno, afastando a deserção e suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões
sob ID.
280935390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente invoca a isenção legal prevista no art. 18 da Lei no 7347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente.

Dessa forma:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em custas e honorários de advogado.”

Nessa linha, toda ação civil pública estará livre de ônus. Essa norma confere isenção objetiva de custas e despesas processuais para os legitimados ativos da ação civil pública, ressalvada a hipótese de má-fé. Trata-se de dispositivo voltado à proteção e estímulo ao acesso à justiça para defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Já nas demais ações coletivas (aquelas apenas destinadas à proteção de direitos individuais homogêneos) apenas surgirá o benefício se o objeto estiver no direito do consumidor.

Todavia, a orientação predominante da corte superior é de que a Lei da Ação Civil Pública aplica-se apenas à tutela de direitos difusos e coletivos em sentido estrito, ou seja, aqueles que pertencem de maneira indivisível a todos ou a uma categoria sem qualquer prerrogativa individualizada.

Assim, embora viável a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos por meio desta via processual, isso não configura, estritamente, uma ação civil pública, mas uma modalidade distinta de tutela coletiva.

Isso porque, há entendimento majoritário de que a isenção constante do art. 18 da Lei 7.347/85 não se aplica ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva, pois se tratam de procedimento autônomos, ao passo que o cumprimento individual é ajuizado no âmbito privado, no interesse exclusivo do exequente.

Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. 1. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 284 DO STF. 2. SIMPLES REFERÊNCIA A DISPOSITIVO LEGAL DESACOMPANHADA DA NECESSÁRIA ARGUMENTAÇÃO QUE SUSTENTE A ALEGADA OFENSA À LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 3. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 NÃO EXTENSÍVEL ÀS EXECUÇÕES 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. INDIVIDUAIS. PRECEDENTES. 1. [...]. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "a isenção de custas previstas no art. 18 da Lei 7.347/85, relativa à ação civil pública, abrange tão-somente o processo de conhecimento, não se estendendo à execução do julgado, de vez tratar-se"
(REsp 360.726/RS, Rel. Ministro Humbertode procedimentos autônomos Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 18/11/2003, DJ 9/12/2003, p. 214). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1069244/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (g.n).

Além disso, mesmo tendo sido oportunizada, à parte agravante, a demonstração de que faz jus ao benefício da gratuidade (ID. 266212260), esta permaneceu inerte. Assim, ausente direito à gratuidade e não tendo sido efetuado o recolhimento do preparo, aplica-se a penalidade da deserção (art. 1.007 do CPC), como já se havia alertado na decisão precedente.

Nesse sentido:

“URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. APELAÇÕES DOS LOTEADORES. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO, NADA OBSTANTE A OPORTUNIZAÇÃO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. ART. 1.007, CAPUT, DO CPC/15. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. "Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (STJ, AgInt. no AREsp. n.o 1.826.226/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.23).(...)(Apelação n. 0900127-88.2016.8.24.0039, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-07-2023).

Derradeiramente, a concessão anterior da gratuidade não vincula fases posteriores do processo, pois o benefício depende da condição econômica atual do requerente. Sem comprovação de hipossuficiência, não é possível manter a gratuidade outrora deferida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença hígida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025